Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO 1/8 (UM OITVAVO). CRITÉRIO PREVALENTE NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que condenou o apelante como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. A Defesa requer a reforma da sentença apenas para que na primeira fase da dosimetria da pena seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: i) na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser adotada a fração de 1/6 de aumento a partir da pena mínima em abstrato, conforme pleiteado pela defesa; ii) o aumento da pena intermediária pela multirreincidência foi proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 do Código Penal não impõe critério matemático rígido para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado aplicar fração proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A jurisprudência dominante da 1a Turma Criminal do TJDFT adota a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, por ser mais proporcional e equânime.
5. A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima pode gerar distorções, conforme demonstrado por exemplos extremos de tipos penais, comprometendo a individualização da pena.
6. Tratando-se réu multirreincidente e, havendo confissão, impõe-se a compensação parcial, com aumento de pena proporcional e adequado ao caso concreto. Havendo excesso, cabível o decote.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput; art. 59; art. 33, § 2o, b e c; art. 44; art. 77, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.